Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE PROVA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTENÇÃO DE POUPAR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, demonstrando sua origem alimentar ou a destinação de poupança.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, a parte executada não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de atividade autônoma.
3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC aos depósitos de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança pode ser estendida aos valores mantidos em conta corrente ou investimentos, desde que comprovada a intenção de poupar.
4. No caso em exame, a parte executada não demonstrou que os valores bloqueados em sua conta corrente são reserva financeira.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.